Tribunal: STF
Processo: Rcl 13693
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 3. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência do Enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.